Tribunal: TJBA
Processo: 0560095-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560095-62.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE NILTON ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. REAJUSTES DIFERENCIADOS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO MAIOR ÍNDICE DE REAJUSTE A TODOS OS MILITARES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. APLICAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por JOSÉ NILTON ALMEIDA DOS SANTOS contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou improcedente o pedido de recálculo de seu soldo com base no índice de 34,06% previsto na Lei Estadual nº 7.622/2000 — aplicado apenas aos Cabos PM —, com repercussão na Gratificação de Atividade Policial (GAP), ao fundamento de que a norma estabeleceu reajustes diferenciados por reestruturação de carreira, sem violar o princípio da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 7.622/2000 concedeu revisão geral anual aos Policiais Militares da Bahia, autorizando a extensão do índice de 34,06% a todos os postos e graduações; e (ii) estabelecer se incide a prescrição do fundo de direito na hipótese de reajuste não reconhecido administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 976.610/BA (Tema 984 da Repercussão Geral), reconhece a constitucionalidade dos reajustes diferenciados previstos na Lei Estadual nº 7.622/2000, por configurarem legítima reestruturação da carreira dos Policiais Militares do Estado da Bahia, e não revisão geral anual. 4. A aplicação do princípio da isonomia e do art. 37, X, da CF/1988 não autoriza o Poder Judiciário a estender reajustes a categorias diversas, conforme estabelecido na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000, fixou tese jurídica vinculante reafirmando a possibilidade de reajustes setoriais diferenciados, afastando o direito à extensão do maior índice a todos os militares estaduais. 6. Afastada a tese de revisão geral anual, incide a prescrição do fundo de direito, pois o pedido fundamenta-se em norma de efeitos concretos e esgotados no tempo, cuja vigência ultrapassou o quinquênio legal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Estadual nº 7.622/2000 não promove revisão geral anual, mas reestruturação da carreira dos Policiais Militares da Bahia, legitimando reajustes diferenciados entre postos e graduações. 2. É vedado ao Poder Judiciário estender reajustes com base no princípio da isonomia ou no art. 37, X, da CF/1988, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. Incide a prescrição do fundo de direito quando não reconhecida revisão geral anual, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 976.610/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.04.2020 (Tema 984 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 0044322-10.2011.8.05.0001, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 05.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04